Tribunal: TJBA
Processo: 0540051-90.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540051-90.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JM2 INDUSTRIA DE EMBALAGEM EIRELI Advogado(s): MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA, JOB MEDRADO BRASILEIRO, MURILO FRANCISCO DO AMARAL, JOAO ALEXANDRE REMOWICZ APELADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):VERBENA MOTA CARNEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por empresa autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de protesto de título cumulada com indenização por danos morais, condenando o réu à devolução de valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. A parte autora recorre buscando a majoração da indenização, a condenação do réu à devolução em dobro de valores relativos a seguro contratado e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do seguro, nas circunstâncias apresentadas, configurou prática de venda casada vedada pelo CDC; (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado à extensão do dano suportado; (iii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação parcial da autora, deve ser revista à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC. III. Razões de decidir 3. Não se verificou nos autos prova suficiente de que a contratação do seguro foi imposta como condição para a liberação do crédito, inexistindo elementos que configurem prática abusiva de venda casada. 4. A indenização por danos morais decorre do protesto indevido de múltiplos títulos de valor expressivo, o que comprometeu a imagem e a credibilidade da empresa autora no mercado. Diante da gravidade e da repercussão do dano, o montante fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente, sendo majorado para R$ 30.000,00. 5. Em virtude da modificação do resultado da lide e da procedência da maior parte dos pedidos iniciais, restou caracterizado decaimento mínimo da parte autora, impondo-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A configuração de venda casada exige prova da vinculação compulsória entre dois contratos, ônus que incumbe ao consumidor e que não foi satisfeito no caso concreto. 2. A indenização por danos morais decorrente de protesto indevido deve observar critérios de proporcionalidade, levando em consideração a repercussão do ato ilícito e a condição da vítima, podendo ser majorada quando o valor fixado não cumpre sua função reparatória e pedagógica. 3. É cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais em favor da parte autora quando o decaimento for mínimo e a parte adversa tenha sido vencida na quase totalidade da lide. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CPC, arts. 85, §2º e §8º; 86, parágrafo único; 487, I; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.199574-1/002, Rel. Des(a). Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 16.12.2025, pub. 17.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0540051-90.2014.8.05.0001, sendo Apelante JM2 Indústria de Embalagem EIRELI e Apelado Banco Safra S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator